Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DEVIDA.
I. Detectado erro material no acórdão quanto à atribuição dos ônus sucumbenciais, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a respectiva sanação.
II. Recurso conhecido e provido.